Tribunal: CARF
Processo: 10660.723719/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723719/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.349 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
DECIO JUNQUEIRA FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar o Valor da Terra Nua – VTN para R$ 1.500,00/ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723719/2011-63
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

Relatório
DECIO JUNQUEIRA FERRAZ, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-55.147/2013, às e-fls. 134/143, que julgou procedente o lançamento
fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2007,
conforme Notificação de Lançamento, às fls. 04/10, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR
(DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Exploração Extrativa informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou área efetivamente
utilizada fins de exploração extrativa declarada. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2007, a fiscalização resolveu reduzir a área total do imóvel de
641,9 ha para 435,2 ha, glosar, integralmente, as áreas de produtos vegetais e de pastagens
declaradas, respectivamente, de 29,4 ha e de 335,7 ha, glosar, parcialmente, a área de exploração
extrativa, reduzida de 196,0 ha para 86,9 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

declarado de R$3.100,00 (R$4,83/ha), arbitrando o valor de R$2.309.884,92 (R$5.307,64/ha),
com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente redução da área utilizada na atividade rural e do Grau de Utilização, aumento do
VTN tributável e da alíquota aplicada.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrido, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 149/155, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
- esclarece que já se conformou com as consequências decorrentes, por não dispor dos
documentos exigidos por lei, cuja oportunidade de apresentação foi-lhe regularmente
possibilitada pela intimação/reintimação;
- informa que não vê argumentos para contrapor-se ao lançamento do ITR/2008, cujo
crédito tributário está requerendo parcelamento, na forma disponibilizada no sítio da
RFB, o que não ocorre com o lançamento do ITR/2007, cujo critério de apuração
discorda, por entender estar em desacordo com as disposições legais sobre a matéria;
- esclarece que a impugnação objetiva somente a isonomia de critérios de apuração do
VTN do ITR/2007, para ter como referência o paradigma do ITR/2008;
- considera que a adoção do critério de arbitramento diferenciou, absurdamente, os
valores finais nos exercícios de 2007 e de 2008, já que para 2007 adotou o valor de
R$5.307,64/ha e para 2008 adotou o valor de R$1.500,00/ha, ressaltando a diferença
brutal, quase 4 vezes maior; questiona: como pode de um exercício para o ano seguinte
o VTN ser de R$2.309.884,92 (2007) e R$652.800,00 (2008)? e como pode ser
determinado o VTN por critério diverso do instituído pela Lei no 9.393/1996,
particularmente, em seu § 1o?
- entende estar-se diante de uma ilegalidade, face o critério de arbitramento do VTN do
ITR/2007, conforme Descrição dos Fatos na Notificação, contra o qual se insurge, para
pleitear sua revisão, posto que a ação fiscal contemplava os dois exercícios, 2007 e
2008, que resultou em dois lançamentos com arbitramento absurdamente distintos;
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 06 de dezembro de 2022, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
161/164, in verbis:
(...)
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as
DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a
questão da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar
os valores determinados na referida tabela.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média
dos VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de
valoração do VTN atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN
a ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a analise da
“tela SIPT” do Município onde está localizado o imóvel em questão.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as
informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações do SIPT
são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados em
diligência para que a autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT do
referido Município para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal
em apreço.
(...)
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos a
tela Sipt à e-fl. 167. O contribuinte, regularmente intimado, quedou-se inerte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:

Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

(DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Exploração Extrativa informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou área efetivamente
utilizada fins de exploração extrativa declarada. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua. Portanto, a
lide encontra-se limitada à possibilidade ou não do arbitramento com base da tabela SIPT.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

DO MÉRITO
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN

Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado com base no valor médio das DITR,
conforme depreende-se dos termos da “complementação dos fatos” constantes da Notificação,
vejamos:
Dentro dessa determinação legal, como o valor da terra nua da DITR (R$ 4,82/ha) está
subavaliado, em vista do constante do SIPT, considerou-se esse último, com base no
VTN médio por hectare, apurado no universo das declarações de ITR, do mesmo
município do imóvel sob análise. E, segundo consta do sistema SIPT, o VTN médio, no
exercício de 2007, referente aos imóveis rurais localizados no município de Itajubá/MG,
atingiu o valor de R$ 5.307,64/ha (extrato), conforme demonstrado a seguir:
(...) (grifamos)
Como visto anteriormente, a própria autoridade lançadora afirma que os valores
foram apurados com base no VTN médio das Declarações. Neste sentido também entendeu a
DRJ, in verbis:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$4,83 por hectare
encontrase, de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário, por ser muito
inferior ao VTN médio, por hectare, de R$5.307,64/ha, apurado no universo das
DITR/2007 processadas, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Itajubá/MG.
Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo das
DITR/2007 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Itajubá/MG,
correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados pelos próprios
contribuintes nas suas DITR/2007.
(grifamos)
Ademais, com intuito de sanar qualquer dúvida, os autos foram baixados em
diligência para que a autoridade preparadora juntasse a tela Sipt em questão e, conforme
se verifica da e-fl. 167, o valor foi apurado de acordo com o VTN médio das DIRT.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram
adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo técnico
ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs
das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado o
imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras
levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas. O VTN, segundo as telas
anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta a média dos
VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de
31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de
27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018)
Ademais, especificamente quanto ao valor a ser aplicado, embora tenha o
entendimento de que deva ser restabelecido o valor originalmente declarado, conforme
Declaração de Voto constante do PAF n° 11080.720205/2007-63, curvo ao entendimento
majoritário deste Colegiado, no sentido de adotar o VTN indicado no laudo técnico e/ou
pleiteado pelo contribuinte tendo em vista a “confissão”.
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência e o
próprio contribuinte confirma a subavaliação do declarado na DITR, deve ser considerado
o VTN pleiteado pelo recorrente de R$ 1.500,00/ha apurado com base na tabela SIPT com
aptidão agrícola para o exercício 2008.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE para considerar o
Valor da Terra Nua de R$ 1.500,00/ha, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 181
DF CARF MF
Original